Tribunal: TJDFT
Processo: 0002270-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002270-83.2018.8.07.0005 RECORRENTE: UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO DE CRIME INEXISTENTE. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O art. 339 do Código Penal tipifica como denunciação caluniosa a ação de dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 2. A prova oral dos autos autoriza a conclusão de que não houve qualquer ameaça dirigida ao acusado, que, embora consciente da falsidade de sua imputação, deu causa à instauração de investigação policial ao registrar ocorrência policial na qual atribuiu à vítima a autoria de crime inexistente, praticando o crime de denunciação caluniosa. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta em razão de ter exercido o regular direito de peticionar perante órgãos públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (RE 1221609 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o órgão julgador concluiu que “A prova oral dos autos autoriza a conclusão de que não houve qualquer ameaça dirigida ao acusado, que, embora consciente da falsidade de sua imputação, deu causa à instauração de investigação policial ao registrar ocorrência policial na qual atribuiu à vítima a autoria de crime inexistente, praticando o crime de denunciação caluniosa”. Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1204019 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010